Tribunal: TCU
Processo: 014.367/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 750896, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 750896, funçãonull, que teve como objeto O desenvolvimento de atividades e esporte recreativo e de lazer, em 02 (dois) núcleos, para atendimento, prioritário, a jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, no município de Esteio/RS. (no da TCE no sistema: 783/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5741/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Gilmar Antônio Rinaldi, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 750896/2006, de registro Siafi 750896, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Esteio/RS, que tem por objeto "o desenvolvimento de atividades e esporte recreativo e de lazer, em 02 (dois) núcleos, para atendimento, prioritário, a jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, no município de Esteio/RS, no valor de R$ 233.842,00". O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 137.055,76. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a data limite para a apresentação da prestação de contas, de 21/4/2013, e o Ofício 212/2018, de 23/11/2018 (peça 34); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 84-87); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.367/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilmar Antônio Rinaldi (XXX.570.330-XX) 1.2. Unidade: Município de Esteio/RS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há